Tribunal: STF
Processo: AP 2146
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ROSÂNGELA MARIA RONCONI, já qualificada nos presentes autos, requereu a flexibilização das medidas cautelares a ela impostas para retirada temporária da tornozeleira eletrônica para que seja submetida a exame de ressonância magnética (eDoc. 55). 



    Em 14/12/2023, determinei a intimação da requerente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovasse a marcação de novas data e a hora para realização exame, sob pena de indeferimento do pedido (eDoc. 71). 



    Em 18/12/2023, a ré encaminhou aos autos a comprovação de marcação do exame para o dia 28/12/2023 (eDocs. 75-76)



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá a um exame que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento, indicando, inclusive, a data de realização do procedimento.



    DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, 28/12/2023. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Execução da Comarca de Ji Paraná/RO, para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Intime-se o advogado regularmente constituído.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente